Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732079-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NATAIR CORREA DA SILVA, MARCIA MONICA MARTINS CORREA RECORRIDO: RUTH SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Torno sem efeito as certidões de IDs 36496789 e 36952482, porquanto o preparo recursal foi comprovado no ID no 36451311 – págs. 8/9. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007